Tribunal: TJMT
Processo: 1038067-42.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038067-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - ME - CNPJ: 08.950.247/0001-80 (APELANTE), JEAN FONSECA COCOLA - CPF: 023.930.901-42 (APELANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), DIEGO FONSECA VIEGAS - CPF: 990.173.181-04 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
– ART. 1.030, II DO CPC/15
–

AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – APELAÇÃO DO AUTOR PLEITEANDO REDUÇÃO – ACÓRDÃO QUE REDUZIU A VERBA COM BASE NA EQUIDADE – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA
1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP)
– PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO E MENSURÁVEL – VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DO §8º DO ART. 85 DO CPC
/15
–
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.

1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP)
, é vedada a fixação dos honorários de sucumbência com base na apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado e mensurável, impondo-se, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/15.

2. Na hipótese, o valor da causa, correspondente a R$
802.900,30, é definido e quantificável, não se enquadrando nas exceções que autorizam o arbitramento equitativo da verba. Diante disso, em juízo de retratação, impõe-se a negativa de provimento ao recurso de apelação do autor e a consequente manutenção da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC/2015.

3. Juízo de retratação exercido positivamente. Recurso de apelação
desprovid
o
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038067-42.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

JEAN FONSECA COCOLA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
rejulgamento
de acordão que,
a unanimidade
,
deu
provimento
ao
Recurso de Apelação Cível
interposto p
elo

BANCO DO BRASIL
S.A.
,

para
reformar a sentença terminativa e reduzir o
quantum
dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra o mencionado acórdão a parte
apelante
interpôs Recurso Especial
(ID
251415672
)
,
alegando, em suma, violação ao artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

Por reconhecer a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a
devolução
dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038067-42.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

JEAN FONSECA COCOLA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar
a apelação cível
, foi proferido o v. acórdão (ID
250211674
):

“
RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de ID. 239943187, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT na Ação Monitória n. 1038067-42.2022.8.11.0041, que move em desfavor apelado
JEAN FONSECA COCOLA EIRELI, JEAN FONSECA COCOLA e DIEGO FONSECA VIEGAS
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da litispendência, condenando o ora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, afirma que a sentença merece reforma, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados em valor irrazoável e desproporcional à complexidade da demanda e aos esforços empregados pelos patronos da parte apelada, aduzindo ser devida a redução.

Deste modo, requer a reforma da sentença, a fim de que os honorários sejam equipados equitativamente pelo magistrado, conforme disposição do artigo 85 do CPC/2015.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 239943194).

Preparo recursal recolhido (ID. 240961657).

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou Ação Monitória em face das partes ora apeladas, visando o recebimento da quantia de R$ 802.900,30 (oitocentos e dois mil e novecentos reais e trinta centavos), referente ao pagamento da Cédula de Crédito Bancário n, 492.101.562, cujo vencimento antecipado ocorreu em 01/09/2016.

As partes foram citadas e, em sede de embargos monitórios (ID. 239943175), o requerido JEAN FONSECA COCOLA arguiu litispendência processual, apontando a existência da Execução n. 1005241-36.2017.8.11.0041, ajuizada com as mesmas partes, causas de pedir e pedidos.

Em 16/08/2024, sobreveio sentença ao feito, na qual o magistrado a quo, reconhecendo a litispendência apontada, o extinguiu sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada, recorre a instituição apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte recorrente.

Isto porque, para fixar os honorários advocatícios, o magistrado deve ponderar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade.

No caso em comento, verifica-se que a parte ora apelada foi citada em 29/06/2023, comparecendo aos autos apenas para opor embargos monitórios, ocasião em que suscitou a existência de litispendência que ocasionou a extinção do feito.

Ressalta-se que este foi a única participação do patrono do requerido aos autos, voltando a atuar apenas após a prolação da sentença para contrarrazoar os recursos de embargos à declaração e de apelação, interpostos pelo ora recorrente.

De outro lado, importa salientar o valor atribuído ao feito – que, in
casu
, perfaz o montante de R$ 802.900,30 (oitocentos e dois mil e novecentos reais e trinta centavos) e, como apontado pelo apelante, os honorários fixados na sentença importariam em valor superior aos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Deste modo, em que pese o recorrido tenha logrado êxito na tese arguida em sede de embargos monitórios, entendo
excessivo o quantum arbitrado pelo Juízo a quo, sendo desproporcional à intervenção mínima dos patronos dos requeridos.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar não apenas o proveito econômico almejado, mas também a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico. Assim, se apesar do elevado proveito econômico perseguido pelo exequente (mais de um milhão de reais), a demanda não possui alta complexidade, a fixação da
verba honorária em 10% do valor da causa não se mostra apenas desproporcional e desarrazoado, mas também implica em enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido para forma equitativa.
A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação, mormente na hipótese em que o apelante
sagra-se
vencedor em um de seus
pedidos.-
” (TJ-MT 00002913720178110029 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021) - g. n.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA DE SERVIDÃO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA EM PARTE –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMBATE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO
– JUROS DE MORA E HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Importa em parcial acolhimento da preliminar arguida de inovação recursal, vez que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes foram objeto do decisum, enquanto o prejuízo decorrente do descumprimento do comando legal não foi abordado pela
Exequente/Agravante e tão pouco pela decisão agravada.
Mostra-se perfeitamente viável a redução das astreintes impostas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista ainda a desproporcionalidade entre o valor perseguido e a proporção dos valores patrimoniais em disputa.
(...)” (TJ-MT 10028124920228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022) - g. n.

Portanto, verificado o excesso do arbitramento, a redução dos

honorários é medida que se impõe, em obediência aos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade, a fim de fixá-lo de maneira equitativa.

Assim, levando-se em consideração a complexidade da causa e o

nível de participação do causídico da parte requerida, reputo que o valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) se mostra apto a compensar o esforço dispensado aos autos sem

proporcionar-lhe enriquecimento injustificado.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando a

sentença terminativa para reduzir o quantum dos honorários advocatícios, fixando-os em R$

5.000,00 (cinco mil reais).

É como
voto.-
”

Denota-se do julgamento proferido no
REsp
1.850.512/SP
,
sob a técnica dos recursos repetitivos, de onde se extraiu o
Tema 1.076/STJ
,
que
este foi claramente definido para os casos de
honorários sucumbenciais
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor
patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de
admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais
interpretar
e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como
overriding
. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.". 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da
demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus
curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo,
DJe
de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de
honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus
curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de
altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da
prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê
claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
arts
. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
”

Pois bem.

In
casu
, verifica-se que a controvérsia reside
na
possibilidade de

aplicação do
recurso
repetitivo (REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
), segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Assim
, n
o caso em comento,
constata-se
que
o juízo de
origem, ao julgar procedentes os embargos monitórios, reconhecendo a litispendência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/15, e condenou o autor (BANCO DO BRASIL S.A.) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, correspondente a R$ 802.900,30.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual pleiteou a reforma da sentença sob o fundamento de que os honorários foram fixados em valor irrazoável e desproporcional à complexidade da demanda e aos esforços despendidos pelos patronos da parte apelada, requerendo, assim, a redução da verba honorária.

Esta Corte, ao julgar a apelação, deu-lhe parcial provimento, mantendo a extinção do feito, mas reduzindo os honorários sucumbenciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base na apreciação equitativa, à luz da suposta baixa complexidade da demanda e da fase processual em que foi proferida a sentença.

Posteriormente, o requerido, ora apelado, interpôs recurso especial, no qual alegou violação ao artigo 85, §2º, do CPC/15 e ao entendimento consolidado no Tema 1.076/STJ, sustentando a inaplicabilidade da equidade em casos como o dos autos, nos quais o valor da causa é elevado e o proveito econômico é plenamente mensurável.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao analisar o recurso, reconheceu a plausibilidade da tese recursal, determinando o retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15.

Desse modo, tratando-se de hipótese de fixação de honorários sucumbenciais em demanda com valor de causa elevado, aplica-se integralmente o entendimento do STJ no
Tema 1.076
, segundo o qual,
não sendo irrisório ou inestimável o proveito econômico, é vedada a fixação dos honorários por equidade
.

Assim, o acórdão de ID 250211674, ao reduzir os honorários para R$ 5.000,00 com base em critério equitativo, contrariou o precedente vinculante, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

Desse modo,
em
se tratando os autos de fixação de honorários sucumbenciais, se aplica a tese firmada no paradigma (REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
)
, devendo ser condenado o banco/
apelado
a suportar o valor dos honorários advocatícios
sobre
10% do valor atualizado da causa
, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15
.

Pelo exposto
,
exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, por consequência,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., para manter a sentença recorrida no ponto em que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025